Tribunal: TJES
Processo: 0000261-32.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-32.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRAVIX VITORIA TERM RETROPORTUARIO DE APOIO LTDA e outros
APELADO: ACE - SEGURADORA S.A e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de cumprimento provisório de sentença, diante do não pagamento das custas iniciais prévias, sem condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante requer a fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de cancelamento da distribuição do feito por ausência de pagamento das custas iniciais, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015, possui natureza administrativa, o que impede a fixação de honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ e do TJES.

4. Tampouco à luz do princípio da causalidade seria possível a imposição de honorários advocatícios à parte exequente, pois, tratando-se de cumprimento provisório de sentença oriunda da Justiça Estadual Capixaba, há isenção do pagamento de custas iniciais, conforme previsão expressa dos arts. 4º e 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Diante da isenção legal, a parte exequente não deu causa à extinção do feito, razão pela qual não se justifica a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais tem natureza administrativa e não enseja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2. Nos casos de cumprimento provisório de sentença oriunda da Justiça Estadual do Espírito Santo, há isenção do pagamento de custas iniciais, afastando a responsabilidade da parte exequente pela extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85 e 290; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 4º e 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2053571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/05/2023, DJe 25/05/2023; TJES, AC nº 5007279-42.2022.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 30/10/2024; TJES, AI nº 5007514-51.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 15/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS DE APOIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença movida por ACE Seguradora Ltda (CHUBB Seguros Brasil), cancelou a distribuição do feito, ante o não pagamento das custas iniciais prévias, oportunidade em que deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para que seja determinada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando, para tanto, que: (i) a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte vencedora é regra fundamental do sistema processual brasileiro, conforme disposição expressa do artigo 85 do CPC; (ii) a sentença, apesar de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela apelante, não fixou honorários sucumbenciais, incorrendo em omissão; (iii) os honorários advocatícios são devidos em qualquer fase do processo, incluindo o cumprimento de sentença, independentemente da resistência da parte contrária; (iv) a fixação de honorários sucumbenciais assegura a justa remuneração da atividade advocatícia e desestimula a propositura de demandas infundadas ou protelatórias.

Pois bem. Após exame do caderno processual, concluo que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Isso porque a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com supedâneo no art. 290 do CPC, ostenta natureza administrativa, não havendo, pois, cogitar-se de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, consoante orientação do c. STJ e deste Sodalício,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error in procedendo
, haja sido determinada a oitiva da contraparte
.6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação devido à ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O Apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que ele próprio solicitou o cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se, diante do cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento de custas, é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme o artigo 290 do CPC/2015, configura decisão administrativa, uma vez que é exarada em fase pré-jurisdicional. 4 - Não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a distribuição é cancelada, pois, caso as custas fossem pagas, a consequência seria a continuidade do processo e não a sua extinção. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o cancelamento da distribuição, sem citação da parte ré, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não houve prestação jurisdicional. 6 - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza administrativa do cancelamento da distribuição impede a condenação ao pagamento de custas, uma vez que não houve o processamento da ação
. Recurso provido. (AC 5007279-42.2022.8.08.0014, Relator: Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Oct/2024)

Assim sendo, sob esse prisma já mereceria reforma a r. sentença.

Mas não é só.

À luz do princípio da causalidade, tampouco se poderia cogitar de imposição de ônus sucumbenciais em desfavor da parte apelada, uma vez que o feito de origem se trata de “cumprimento provisório de sentença”, cujo título executivo judicial exequendo é proveniente da Justiça Estadual Capixaba, de modo que há isenção do recolhimento de custas iniciais, na forma dos arts. 4º e 6º, §4º, da Lei 9.974/2013,
in verbis
:

Art. 4°. As custas processuais
abrangem todos os atos
processuais das fases de conhecimento, liquidação e
execução
do feito, inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na Imprensa Oficial.

Art. 6º. (...) § 4º
As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art. 6º, §4º da Lei Estadual nº 9.974/2013
. Precedentes deste e. TJES. 2. Agravo interno conhecido e provido. (Data: 15/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007514-51.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, se não era possível exigir da parte exequente o pagamento das custas iniciais prévias, não se pode concluir que tenha dado causa à extinção do feito de origem, que foi lastreada no não pagamento das ditas custas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS DE APOIO LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, descabe a majoração nesta instância recursal (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)